Tribunal: TJBA
Processo: 8007070-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007070-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LIGIA SALGADO DE CARVALHO e outros (9) Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidoras públicas em face de sentença proferida nos autos da liquidação individual da sentença coletiva prolatada na ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia contra o Estado da Bahia, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição da pretensão executória. As apelantes requerem o afastamento da prescrição reconhecida e o prosseguimento regular da liquidação individual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da liquidação individual da sentença coletiva ajuizada contra a Fazenda Pública, à luz do prazo prescricional aplicável e do marco inicial de sua contagem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 877 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato ou associação em substituição processual é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão coletiva. 4. A sentença coletiva transitou em julgado em 21 de fevereiro de 2018, sendo esta a data correta para a contagem do prazo prescricional de cinco anos, conforme jurisprudência consolidada. 5. A liquidação individual foi proposta em 23 de janeiro de 2023, dentro, portanto, do prazo quinquenal, que findaria apenas em 21 de fevereiro de 2023, não se configurando a prescrição. 6. O artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 prevê o prazo de cinco anos para a propositura de ações contra a Fazenda Pública, sendo a norma aplicável ao caso. 7. O feito não se encontra maduro para o julgamento de mérito, impondo-se o regular prosseguimento da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a liquidação individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão coletiva. 2. Considerando o trânsito em julgado em 21.02.2018, a propositura da ação em 23.01.2023 é tempestiva, não se operando a prescrição da pretensão executória. 3. O reconhecimento indevido da prescrição impõe a reforma da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da liquidação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2º, 313, IV e 937; Lei nº 7.347/85, art. 11; Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877 (REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26.04.2017). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva nos autos da presente execução individual, com retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04